Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716451-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALISSA GIESEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O Agravado juntou aos autos procuração e substabelecimento, requerendo que as futuras publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145, ambos com domicílio profissional no SIG Quadram 01, Lotes 495/505/515, Ed. Financial Corporate Center, 3o Andar, Quadra 2, SCN, BL A, Asa Norte, CEP 70.712-900, Brasília/DF (ID 71656141). Ato contínuo, protocolizou pedido de dilação de prazo de 15 dias (ID 71666593) para o cumprimento da determinação contida na decisão constante do ID 71238248, na qual se determinou, no prazo de 5 (cinco) dias, exclusão do nome da Agravante, TALISSA GIESEL, dos cadastros restritivos de crédito em relação ao débito discutido nestes autos e o desbloqueio dos cartões de crédito da Agravante. O Agravado fundamenta seu pedido nos arts. 6o e 139, VI do CPC. DEFIRO o pedido para que as futuras publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior - OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho – OAB/DF 29.145, ambos com domicílio profissional no SIG Quadram 01, Lotes 495/505/515, Ed. Financial Corporate Center, 3o Andar, Quadra 2, SCN, BL A, Asa Norte, CEP 70.712-900, Brasília/DF, com as ressalvas quanto à sistemática e às limitações do PJe para a publicação exclusiva. INDEFIRO o pedido de dilação de prazo para o cumprimento da determinação judicial, uma vez que não constam dos autos elementos fáticos que corroborem a necessidade de ampliação do prazo, sobretudo, ao se considerar que o Agravado é uma instituição financeira com suporte técnico e administrativo para realizar, de plano e pronto, tal diligência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025 14:47:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador